Tribunal: TJPA
Processo: 0811610-28.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811610-28.2024.8.14.0000

PACIENTE: CLAUDIO BAIA SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE ABAETETUBA/PA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO, FURTO E CORRUPÇÃO DE MENORES. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRISÃO DOMICILIAR POR MOTIVO DE DOENÇA. REQUISITOS NÃO COMPROVADOS. CAUTELARES DIVERSAS. INVIABILIDADE. PREDICADOS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1.Não há que se falar em delonga injustificada na prisão cautelar, porquanto na espécie “eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, com pluralidade de réus, tendo já ocorrido a pronúncia do paciente”, de modo que, “uma vez pronunciado o paciente, fica, nos termos da Súmula 21 do STJ, superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ, HC n. 610.060/PE).

2.Além disso, no crime de homicídio, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (AgRg no RHC n. 183.235/MG), sendo certo que “para manutenção da cautela na decisão de pronúncia, é suficiente indicar que permanecem inalterados os motivos que levaram à sua determinação, em um primeiro momento” (AgRg no RHC n. 194.627/TO), hipótese retratada nos autos.

3. Outrossim, o alegado estado de saúde do paciente não induz a aplicação automática de prisão domiciliar lastreada no art. 318, II, do CPP. Isso porque é necessário a demonstração por meio idôneo de que o coacto está gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento (STJ, RHC n. 111.092/MT), providência da qual não se desincumbiu o impetrante.

4. Por fim, “consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal”, sendo certo que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes os requisitos que autorizam a decretação da medida extrema (STJ, RHC n. 127.656/PR).

5. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 8 a 10 de outubro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
CLAUDIO BAIA SANTOS
, no qual se aponta constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na prisão cautelar, decretada e mantida à míngua de fundamentação idônea e dos requisitos autorizadores da medida extrema, ressaindo a favorabilidade dos predicados pessoais do coacto e a viabilidade da substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no art. 318, inciso II, do CPP.

O impetrante requer a revogação da prisão preventiva e a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, ou, ainda, a substituição por prisão domiciliar.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 20860526), a Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID 21066197).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, a ordem não deve ser concedida.

A hipótese dos autos é de paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática do crime encartado no art. 121, §2°, incisos I e IV, c/c art. 155, §§1º e 4º, IV, todos do CP, e art. 244-B do ECA.

No tocante ao alegado excesso de prazo na prisão cautelar, clarifico que “eventual mora processual não pode ser imputada ao Judiciário, pois se trata de processo complexo, sujeito ao rito especial do Tribunal do Júri, com pluralidade de réus, tendo já ocorrido a pronúncia do paciente”, de modo que, “uma vez pronunciado o paciente, fica, nos termos da Súmula 21 do STJ, superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo” (STJ,
HC n. 610.060/PE
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior).

Por outro lado, verifica-se que o juízo impetrado decretou a prisão preventiva do paciente com base em fundamentação idônea e suficiente, restando consignada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP, diante da gravidade concreta do delito, evidenciada pelo
modus operandi
empregado na prática criminosa, que demonstra a periculosidade do agente e a necessidade de resguardar a ordem pública, motivação ratificada na decisão de pronúncia que manteve a segregação cautelar do coacto.

Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente:

“[...] Da leitura do auto de Prisão em flagrante, verifico que estão presentes os requisitos da prisão preventiva em relação aos autuados.

A materialidade do crime encontra-se provada pelos elementos probatórios constantes em toda peça informativa, em especial, na requisição da perícia de necropsia médico-legal juntado ao id. Num. 61363353 - Pág. 5.

Em relação aos indícios de autoria, restam evidenciados segundo os depoimentos das testemunhas.

Constato, ainda, a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito praticado, seus modus operandi e a periculosidade dos agentes, em especial dos autuados CLAUDIO BAIA SANTOS e DOUGLAS COSTA GOMES, evidenciada por elementos extraídos de suas condutas perpetradas, os quais, supostamente, teriam planejado o crime, bem como teriam sido os executores do delito, sendo que na ocasião teriam amarrado e esfaqueado a vítima, em um ramal.

Nos mais, observo que as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, não são suficientes para garantir o regular andamento do processo e a ordem pública, sendo imprescindível, neste momento, a decretação da prisão preventiva dos flagranteados CLAUDIO BAIA SANTOS e DOUGLAS COSTA GOMES.

Diante do exposto, ACOLHO a representação e decreto a PRISÃO PREVENTIVA de CLAUDIO BAIA SANTOS e DOUGLAS COSTA GOMES, nos termos do art 311 e seguintes do CPP como garantia da ordem pública e da instrução processual. [...]”. (ID 20721763, pág. 2-3, grifo nosso).

De igual modo, destaca-se os fundamentos utilizados na sentença de pronúncia para manter a prisão cautelar do paciente. Confira-se:

“[...] MANTENHO a prisão preventiva dos acusados CLAUDIO BAIA SANTOS – “COMINHO” OU “BOCHECHA”, DOUGLAS COSTA GOMES por
permanecerem presentes os mesmos motivos ensejadores da custódia cautelar, ante a gravidade em concreta do delito e modus operante da conduta delituosa, uma vez que as provas colhidas até o momento, indicam que houve um planejamento do crime, com divisões das tarefas, inclusive, com a possível participação de dois adolescentes, o que eleva a periculosidade dos agentes e reforçam a necessidade de se garantir a ordem pública. Some-se a isso o fato da vítima ter sido surpreendida pelos criminosos, em um ramal, colocado uma camisa em sua cabeça e amarrado suas mãos com um fio de chave de sua própria motocicleta. Em seguida, a vítima teria sido arrastada para o matagal e desferido vários golpes de faca, causando-lhe sua morte.

Portanto, entendo imperiosa a constrição cautelar, como meio de garantir a ordem pública e a instrução em plenário, para que não haja receio ou instabilidade nas testemunhas dos fatos, em especial, dos adolescentes, supostamente envolvidos no evento delituoso, na segunda fase do procedimento (judicium causae) [...]”. (Processo n. 0801632-79.2022.8.14.0070, ID 92002875, grifo nosso).

Ante o quadro, tenho que a fundamentação expendida está alinhada com a jurisprudência do STJ, no sentido de que no crime de homicídio, “a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do
modus operandi
empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública” (
AgRg no RHC n. 183.235/MG
, relator Ministra Laurita Vaz), sendo certo que “para manutenção da cautela na decisão de pronúncia, é suficiente indicar que permanecem inalterados os motivos que levaram à sua determinação, em um primeiro momento” (
AgRg no RHC n. 194.627/TO
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz), como se deu na espécie.

Ademais, consigno que o alegado estado de saúde do paciente não induz a aplicação automática de prisão domiciliar lastreada no art. 318, II, do CPP. Isso porque é necessário a demonstração por meio idôneo de que o coacto está gravemente enfermo (CPP, art. 318, parágrafo único), além da comprovação da incompatibilidade do tratamento de saúde com o encarceramento (vide STJ,
RHC n. 111.092/MT
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca), condições que não foram comprovadas no caso em exame.

Destarte, “consideradas as circunstâncias do fato e a gravidade da conduta, não se mostra suficiente, no caso, a aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal”, sendo certo que a existência de condições pessoais favoráveis não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia, caso estejam presentes os requisitos que autorizam a decretação da medida extrema (STJ,
RHC n. 127.656/PR
, relatora Ministra Laurita Vaz), como na hipótese.

Diante do exposto, na esteira do parecer ministerial,
conheço
e
denego
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2024